Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-12.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700384-12.2021.8.07.0002 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: LUCIANA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado, no bojo do apelo, não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. 2. Em virtude da celebração de contrato de plano de saúde, com entidade não autogerida, as partes se submetem tanto às normas insertas na Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto ao CDC (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 3. Tanto o art. 12 da Lei n. 9.656/1998 quanto o Anexo I da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS trazem um rol mínimo de exigências, procedimentos e eventos a serem atendidos pelas operadoras de planos de saúde, ou seja, são meramente exemplificativos. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável, reputou adequado para alcançar a cura do paciente, ainda mais em se tratando de medicamento autorizado pela ANVISA, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 5. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 6. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, §4o, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo “a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro destes contratos”. Argumenta, também, que o Superior Tribunal de Justiça teria modificado o seu entendimento anterior, passando a afirmar a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria taxativo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, argumentado ter agido em consonância com as normas contratuais, razão pela qual não violou direito da parte recorrida, não havendo dano moral a ser indenizado. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 (ID 30608015 - Pág. 18). A recorrida, em contrarrazões, pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à alegada violação ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e a matéria encontra controvérsia no âmbito do STJ, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação daquela Corte Superior. A propósito, confiram-se os seguintes excertos jurisprudenciais: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar” (AgInt no REsp 1904349/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/6/2021). "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde." (AgInt no REsp 1876830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 27623836. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029